Tribunal: TJES
Processo: 5014913-59.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014913-59.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2)
RECORRIDO: ALDA LUCIA RODRIGUES PINTO
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.. NARRA A AUTORA QUE FORAM FEITOS PELA PRIMEIRA REQUERIDA, SANTANDER S.A, REALIZOU, EM NOME DA AUTORA, DOIS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO SENDO ESSES NÚMEROS COMO 858398257-7 E 858458312-7, AMBOS COM LIMITE DE R$778,00, COM DATA DE INCLUSÃO EM 2018 SENDO QUE ESTES NUNCA CHEGARAM A SUA RESIDÊNCIA. SENDO TAMBÉM REALIZADO POR PARTE DA SEGUNDA REQUERIDA, BANCO OLÉ CONSIGNADO, DOS CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, UM COM O FINAL 9490, TOTAL DA FATURA DE R$1.985,54, E OUTRO COM FINAL 1461, FATURA TOTAL DE R$1.463,30, CARTÕES QUE JAMAIS FORAM SOLICITADOS E/OU AUTORIZADOS. PELOS MOTIVOS EXPOSTOS, FOI ABERTO RECLAMAÇÃO EM 15/03/2022 JUNTO AO PROCON PARA REQUERER O IMEDIATO CANCELAMENTO DOS CONTRATOS EXPLICITADOS. RAZÃO PELA QUAL ENTRA EM JUÍZO BUSCANDO O CANCELAMENTO DOS CONTRATOS SUPRACITADOS, INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS AO TÍTULO DE R$19.204,80. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL PARA DECLARAR A NULIDADE DOS CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DE Nº 145266480 E 144917754 (Nº INSS 858398257-7), CONDENAR OS RÉUS AO REEMBOLSO DE R$ 6.448,46 REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 145266480 (INSS 858398257-7) E R$4.824,00 REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 144917754 (INSS 858458312-7) E CONDENAR OS RÉUS AO PAGAMENTO DE R$5.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DE AMBOS OS RÉUS BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E DE FORMA SUBSIDIÁRIA A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATANDO-SE DE PLEITO CONSUMERISTA COUBE ÀS RÉS AFASTAREM AS ALEGAÇÕES FEITAS PELA AUTORA E COMPROVAR A REGULARIDADE DOS CONTRATOS, O QUE NÃO CONSEGUIRAM. A SENTENÇA FOI DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, BASEADA NAS PROVAS PRODUZIDAS AO LONGO DO PROCESSO.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)